Tribunal: TJES
Processo: 0000435-53.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-53.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ZANGEROLAME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000435-53.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ZANGEROLAME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A, BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000435-53.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ZANGEROLAME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A, BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Consta na peca informativa que acompanha a dentincia, que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 03h:55min, na Rua Joaquim Gonçalves Alves, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, o investigado
LUIZ CLAUDIO ZANGEROLAME DOS SANTOS agrediu a vitima JULIETE CHACAS BAPTISTA corn socos, chutes e mordidas, conforme documento de II. 89. Consta, ademais, que os policiais que foram ate o local encontraram a vItima corn boca toda ensanguentada e vários hematomas pelo seu corpo. Consta, outrossim, que era a segunda vez que a vItima havia sido agredida pelo investigado.
Consta, por fim, que o investigado também quebrou todo o carro da vItima. modelo New Fiesta, placa LLQ4CO9). Agindo assim, o denunciado infringiu o disposto no art. 129, caput, §9 0, do CPB c/c art.163, I e IV, do CPB, n/f do artigo 69, caput, do CPB, razão pela qual requer o Ministério Público do EspIrito Santo, apOs recebida a denúncia, a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar testemunhas, se houver, e, em seguida, designe-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testernunhas insertas no rol adiante, oportunamente, ao final seja condenado nas penas que lhe couber.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 129, §6º do CP.

Verifica-se que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de lesões corporais e boletim de ocorrência de fls. 10/11.

Ao prestar depoimento em juízo a vítima afirmou que se desentendeu com o réu por motivos bobos, tendo rolado no chão com Luiz Claudio, e que em razão disso o réu quebrou seu carro, causando um prejuízo de R$2.000,00 (dois mil reais).

O réu afirmou que agiu em legítima defesa.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo, ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

Assim, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente agrediu a vítima.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)